Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-14.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001228-14.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ROBSON MATTOS SEPULVEDA DANTAS

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS, NILTON LOPES BASTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO. ATO VINCULADO. FRUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro em face de sentença que julgou procedente o pleito de servidor público, ocupante do cargo efetivo de professor de matemática, tão somente para reconhecer o seu direito à licença-prêmio referente ao quinquênio trabalhado e determinar a devida anotação em seus assentamentos funcionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição do direito à licença-prêmio restou comprovada nos autos, se recai sobre o servidor público o ônus de comprovar a não ocorrência de requisitos negativos e se o reconhecimento judicial do direito viola o Decreto Municipal nº 482 de 2022 ou invade a esfera de discricionariedade do administrador público.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado o ingresso do servidor em 23 de março de 2015 e o transcurso do prazo de cinco anos de efetivo exercício, resta comprovado o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 1.465 de 2003, perfazendo o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça, constatado o vínculo funcional de forma regular, recai sobre a Administração Pública o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito funcional, tais como as hipóteses restritivas previstas no art. 88 da legislação de regência municipal, por força do art. 373, inciso II, do Diploma Processual.

5. O ato de reconhecimento da licença-prêmio e a correspondente anotação na ficha funcional do servidor público constituem atividade vinculada da Administração. Por outro lado, a fixação da data para o efetivo gozo da licença-prêmio é ato discricionário, submetido aos critérios de conveniência e oportunidade da gestão pública e aos parâmetros de escalonamento do Decreto Municipal nº 482 de 2022.

6. Tendo o juiz de primeiro grau se limitado a declarar o direito subjetivo e determinar a sua anotação funcional, restando expressamente ressalvado que o gozo se submete ao planejamento administrativo e à conveniência da municipalidade, a sentença de origem merece integral manutenção por guardar estrita observância com as diretrizes do interesse público e da separação de Poderes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Teses de julgamento:

"1. O preenchimento do requisito temporal em exercício ininterrupto assegura ao servidor público municipal o direito adquirido ao reconhecimento e à anotação de licença-prêmio em sua ficha funcional, configurando ato de natureza vinculada."

"2. A fixação do momento para a fruição ou gozo da licença-prêmio permanece sob a esfera de discricionariedade do Poder Executivo, de acordo com o juízo de oportunidade, conveniência e necessidade do serviço público, respeitados os atos regulamentares locais."

Dispositivos citados
: Constituição Federal de 1988, art. 37, caput.; Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, 183, 373 e 1.007; Lei do Município de Santo Amaro nº 1.465 de 2003, arts. 87 e 88; Decreto do Município de Santo Amaro nº 482 de 2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.370/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, pub. 15/10/2019; TJBA, Apelação nº 0004155-41.2013.8.05.0110, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 09/02/2022; TJBA, Apelação nº 8001255-81.2023.8.05.0276, Quinta Câmara Cível, julgado em 09/07/2025; TJBA, Apelação nº 8000694-40.2019.8.05.0133, Relª. Maria Do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, julgado em 27/05/2025; TJBA, Apelação nº 8005130-74.2023.8.05.0271, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, julgado em 20/09/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001228-14.2024.8.05.0228
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO AMARO e como apelada ROBSON MATTOS SEPULVEDA DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .